Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706957-47.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MAIS SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS BRASILIA LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Mais Câmara Inteligência de Dados e Tecnologia Ltda. contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios e pleiteou a concessão da justiça gratuita. Intimada a anexar documentos que comprovassem a alegação, ela apresentou extrato bancário com saldo positivo e balanço patrimonial do ano de 2023 que demonstra considerável quantia de lucro operacional e líquido. Anote-se, por oportuno que não é possível considerar que os documentos referentes ao empréstimo comprovem isoladamente a hipossuficiência. Nesse contexto, consoante dispõe a súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Logo, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp.1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018), o que não não se deu no presente caso. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, devendo a recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal